Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILITADE. DROGA EM PEQUENA QUANTIDADE NÃO AFASTA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Descabida a absolvição quando há farto conjunto probatório comprovando a prática do tráfico de drogas e associação criminosa pelos apelantes, consubstanciado em interceptações telefônicas, testemunhos de policiais e apreensões de drogas e instrumentos típicos do tráfico, configurando a estabilidade e permanência exigidas para a caracterização dos crimes.
II - Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a quantidade reduzida de droga, não impede a caracterização do tráfico de drogas quando há presença de outros elementos indicativos de traficância, tais como balança de precisão, registros de operações e o modo de organização da atividade, afastando a presunção de posse para consumo pessoal (Tema 506/STF).
III - É vedada a utilização do mesmo fundamento para avaliar negativamente os antecedentes e a culpabilidade, pois isso resultaria em bis in idem, ou seja, uma dupla penalização pela mesma circunstância.
IV - O fato de o réu utilizar a traficância como meio de vida não é fundamento suficiente para agravar sua conduta social, pois a busca pelo lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal. Além disso, quando a estabilidade da traficância é também utilizada para caracterizar a associação criminosa, ocorre uma dupla imputação pelo mesmo fato.
V - Ocorre bis in idem, quando a mesma fundamentação foi usada para negativar a conduta social e ao mesmo tempo impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo necessário excluir a valoração negativa da conduta social.
VI - Incabível a concessão o privilégio previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006 quando o apelante possui maus antecedentes, é reincidente ou foi condenado por associação criminosa.
VII - Mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, pela quantidade de pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.